Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. HONONÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 550 e seguintes do CPC, o procedimento da ação de exigir contas se divide em duas fases. Na primeira, apenas se verifica se o réu é obrigado ou não a prestar as contas exigidas pelo autor. Na segunda, ocorre o pronunciamento valorativo acerca da sua regularidade, a fim de se apurar eventual saldo de crédito ou débito.
2. Na hipótese, o acórdão embargado julgou procedente o pedido na primeira fase para condenar o banco apelado a prestar as contas. Portanto, o referido ato judicial não tem natureza de decisão interlocutória de mérito, e sim de sentença. Destaque-se que a decisão não pôs fim ao processo, mas apenas encerrou a primeira fase procedimental, a qual é condição necessária para a apuração das contas na fase subsequente.
3. Em atenção ao princípio da sucumbência, e considerando que a decisão que resolve a primeira fase da ação de exigir contas decide o mérito sobre o dever de prestá-las, é cabível a condenação em verbas sucumbenciais, ainda que não ponha fim ao processo sincrético, considerando suas duas fases procedimentais. O STJ decidiu que são devidos honorários de sucumbência na primeira fase da ação de exigir contas: “5. Cabível na primeira fase da ação de prestação a condenação em honorários advocatícios. Precedentes" (AgInt no REsp 1829646/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE .”SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 18/12/2020).”
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.